Tribunal: TJDFT
Processo: 0003726-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESTE SENTIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANO MORAL PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1 – Nos termos do art. 475, do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, em vez do integral cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, cuja ocorrência puder comprovar antes do julgamento.
2 - Mesmo quando inequívoco o inadimplemento do adquirente, não se pode admitir que o credor queira resolver o negócio jurídico, reavendo o bem alienado, sem, contudo, restituir a quantia adiantada pelo devedor, que serviu como pagamento parcial do imóvel objeto do contrato. No entanto, para evitar enriquecimento sem causa do inadimplente, tem se admitido perda parcial do valor pago, tendo em vista ter usufruído do bem (móvel ou imóvel) por certo período de tempo.
3 - No caso dos autos, o autor não formulou pedido de retenção de parte do pagamento efetuado pela parte ré, na petição inicial, para fins de indenização pela fruição e/ou mesmo depreciação do bem. Tampouco discutiu a possibilidade de fixação de lucros cessantes pelo não recebimento de aluguéis durante os 5 (cinco) anos em que o recorrido esteve na posse do imóvel. Assim, a análise da matéria, nesta sede, implicaria em indubitável supressão de instancia, o que não é admitido, tendo em vista o disposto no art. 1.013, do CPC.
4 - Para haver dano moral contratual, em benefício da pessoa jurídica, há que se comprovar que o inadimplemento foi causa direta ou indireta de lesão a algum direito da personalidade, tal como reputação, nome comercial, credibilidade ou imagem, a ponto de prejudicar sua atividade comercial, o que não foi demonstrado
5 - Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reintegrar, imediatamente, a parte autora-apelante na posse do imóvel.